Tribunal: STF
Processo: RE 1363329
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de recurso extraordinário interposto de contra acórdão assim ementado:



    "I - Previdência. Policial Militar. Caixa Beneficente. Custeio de Assistência médico, hospitalar e odontológica. Descontos de 2% da remuneração do beneficiário, nos termos da LC Estadual nº 452/74. Admissibilidade. Compatibilidade da lei estadual com o ordenamento constitucional vigente.



    II - Verba honorária fixada em R$ 100,00 para cada um dos autores - Hipótese em que, configurado o excesso, considerando-se a característica do litisconsórcio, o valor pecuniário da demanda e a profissão que ocupam os acionantes.



    III - Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária advocatícia para 10% do valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença atacada." (pág. 2 do doc. eletrônico 7).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5º, XX; 149, § 1º; 198, § 1º; e 199, §§ 1º e 2º, da mesma Carta.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 452/1974, do Estado de São Paulo). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Com essa orientação, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 661.559-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator